Tribunal: TJMT
Processo: 1004064-48.2022.8.11.0013
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004064-48.2022.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[BRAVEL RENT A CAR EIRELI - CNPJ: 06.032.905/0001-20 (APELANTE), ORLANDO FERREIRA NUNES - CPF: 195.097.661-00 (ADVOGADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (APELADO), ADRIANO ROGERIO CAVALHEIRO CAMPOS - CPF: 023.152.051-40 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINALDO SANTOS DEGASPER - CPF: 057.130.431-18 (TERCEIRO INTERESSADO), EMILY KAROLLYNE FLORINDO GONCALVES - CPF: 043.525.751-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 925.949.561-04 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR TARIKY DA SILVA BARROS - CPF: 044.399.141-36 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRAVEL RENT A CAR EIRELI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO – PEDIDO INDEFERIDO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO AO TERCEIRO DE BOA-FÉ – COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DO AUTOMÓVEL DE PROPRIEDADE DE EMPRESA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS – APELO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“Não se justifica o perdimento do veículo apreendido por ocasião do flagrante, quando comprovada a propriedade legítima de terceiro de boa-fé e não ficar suficientemente demonstrada a sua utilização habitual na comercialização de substâncias entorpecentes.”
(TJMT, AP NU 0002004-52.2019.8.11.0037)

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1004064-48.2022.8.11.0013

APELANTE: BRAVEL RENT A CAR EIRELI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de O F WALTRICK BRANCO EPP (nome fantasia BRAVEL RENT A CAR), CNPJ No 06.032.905/0001-20, representada pelo proprietário
Odilon Fernando Waltrick Branco
, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT nos autos de Pedido de Restituição de Objetos e Valores registrado sob o no 1004064-48.2022.8.11.0013, que indeferiu o pleito de formulado pela recorrente de restituição do veículo marca CHEVROLET ONIX, placa QBS-7511, chassi: 9BGKL48U0HB174276, apreendido nos autos de ação penal no 1003903-38.2022.8.11.0013, em que o condutor e acusado
Adriano Rogério Cavalheiro Campos
fora preso em flagrante por suposta prática de crimes de associação para o tráfico e tráfico de drogas, o qual estava na posse do automóvel na ocasião, sem o consentimento da empresa recorrente e da locatária
Valdirene Caetano da Silva
(Decisão de primeiro grau – id. 154783292).

Em razões recursais, busca a empresa recorrente a cassação da decisão de primeiro grau e consequente restituição do veículo apreendido, ao argumento de que
“o veículo não possui nenhuma relação direta com os fatos, ou seja, não foi apreendido nenhuma droga em seu interior e, também, não estava no interior da residência onde ocorreu o flagrante (...)”
.

A defesa juntou documentos tais como procuração, Contrato de Locação, Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo Digital e Termo de Exibição e Apreensão, CNH do proprietário da empresa, Contrato Social da empresa em nome de
Odilon Fernando Waltrick Branco
(id. 154783296).

Em contrarrazões, Ministério Público requer o provimento do recurso defensivo (id. 154783850).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo provimento do recurso (id. 156101198).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRAVEL RENT A CAR EIRELI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pela defesa de BRAVEL RENT A CAR EIRELI, CNPJ No 06.032.905/0001-20, representada por
Odilon Fernando Waltrick Branco
, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT nos autos de Pedido de Restituição de Objetos e Valores registrado sob o no 1004064-48.2022.8.11.0013, que indeferiu o pleito de formulado pela recorrente de restituição do veículo marca CHEVROLET ONIX, placa QBS-7511, chassi: 9BGKL48U0HB174276, apreendido nos autos de ação penal no 1003903-38.2022.8.11.0013.

Segundo consta, no momento da apreensão, o veículo estava na posse do acusado
Adriano Rogério Cavalheiro Campos
sem o consentimento da empresa recorrente e da locatária
Valdirene Caetano da Silva.

Em consulta ao Sistema do PJE, verificou-se que o acusado
Adriano
foi preso em flagrante com outras três pessoas, por suposta prática de crimes de associação para o tráfico e tráfico de drogas, sendo apreendido em poder dos réus aproximadamente 41 kg (quarenta e um quilos) de
cocaína
.

Irresignada com o
decisum
de primeiro grau, a defesa requer a cassação da decisão de primeiro grau e consequente restituição do veículo apreendido, ao argumento de que
“o veículo não possui nenhuma relação direta com os fatos, ou seja, não foi apreendido nenhuma droga em seu interior e, também, não estava no interior da residência onde ocorreu o flagrante (...)”
.

A defesa juntou documentos tais como procuração, Contrato de Locação, Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo Digital e Termo de Exibição e Apreensão, CNH do proprietário da empresa, Contrato Social da empresa em nome de
Odilon Fernando Waltrick Branco
(id. 154783296).

Pois bem.

De proêmio, impende destacar que, antes do trânsito em julgado da sentença, a restituição de objetos apreendidos somente pode ocorrer quando não interessar ao processo e com a demonstração inequívoca da propriedade do bem, conforme dispõe os artigos 118 e 120 do Código de Processo Penal.

Na hipótese dos autos, a pessoa de
Odilon Fernando Waltrick Branco
, proprietário da empresa ora recorrente, juntou todos documentos que comprovam que a locação do automóvel se dera de maneira lícita para a pessoa de
Valdirene Caetano da Silva
.

Desta feita, por não haver interesse à ação penal originária que se encontra em curso e tendo em vista a inexistência de indícios de que o automóvel guarde estrita relação com as atividades criminosas desempenhadas pelo acusado
Adriano Rogério Cavalheiro Campos
e seus comparsas, bem como por ter sido demonstrado que, além de pertencer a terceiro de boa-fé, o veículo fora apreendido em frente à residência utilizada como depósito de entorpecentes, não havendo indícios de que era utilizado para o transporte de drogas ou como batedor, a restituição é medida que se impõe.

Nesse sentido:

“Não se justifica o perdimento do veículo apreendido por ocasião do flagrante, quando comprovada a propriedade legítima de terceiro de boa-fé e não ficar suficientemente demonstrada a sua utilização habitual na comercialização de substâncias entorpecentes.”
(TJMT, AP NU. 0002004-52.2019.8.11.0037).

“APELAÇÃO CRIMINAL - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA - CONDENAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PROVAS INSUFICIENTES - DECOTE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4.o DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06 - INVIABILIDADE - RECURSO DO TERCEIRO INTERESSADO - RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO - POSSIBILIDADE. A prolação de sentença condenatória pressupõe produção de prova firme e robusta, sem a qual se impõe a manutenção da absolvição do agente pelo crime de tráfico de drogas e resistência. Tratando-se de réu primário, sem antecedentes criminais e não havendo nos autos provas suficientes de que se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa, deve ser mantida a minorante prevista no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006. Constatando-se que a fração de redução pela incidência da minorante do § 4o do artigo 33 da Lei 11.343/06, guarda proporcionalidade com a natureza e quantidade de droga apreendida, deve ser mantida.
Restando comprovado nos autos que o veículo pertence a terceiros de boa-fé, o qual não possui nenhuma relação com a prática delitiva, deve ser deferido o pedido de restituição
.”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0045.17.001038-8/001, Relator(a): Des.(a) Maria Luíza de Marilac , 3a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 02/10/2018, publicação da súmula em 11/10/2018) (grifei).

À vista do exposto e em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao apelo da defesa, para determinar a restituição do veículo marca CHEVROLET ONIX, placa QBS-7511, chassi: 9BGKL48U0HB174276, à empresa recorrente, representada por
Odilon Fernando Waltrick Branco
.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023